Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722920-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AGATTI EDUCACIONAL LIMITADA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado por AGATTI EDUCACIONAL LIMITADA em face de ato praticado pelo SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF, que, no dia 24/02/2025, comunicou o indeferimento do pedido de cadastro da instituição de ensino junto ao SEMOB para a liberação de passe estudantil, conforme e-mail de Id 72692574. A decisão de Id 72744166 intimou o impetrante para emendar a petição inicial. O impetrante apresentou manifestação no Id 73084525 requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito pela desistência. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 485, § 5o, do CPC, a parte pode requerer a desistência da ação. Conforme se observa da procuração de Id 72692568 o patrono tem poderes para desistir. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência requerida pelo impetrante e julgo extinto o processo, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC c/c art. 87, inciso XIII do RITJDF. Custas processuais pelo impetrante e sem honorários. Por se tratar de Mandado de Segurança, dê-se ciência à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital